Tribunal: TJMT
Processo: 1004270-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004270-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), TAYLLA MICHELLE DE OLIVEIRA FLORES - CPF: 026.110.651-10 (EMBARGANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA AVALIAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia extinguido execução fiscal fundada em crédito de ITCMD, com fundamento em decadência. A Embargante alega omissão na análise de teses suscitadas na Exceção de
Pré
-Executividade, relativas à natureza possessória do bem transmitido e à base de cálculo do imposto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a incidência do ITCMD sobre a transmissão
causa mortis
de posse de imóvel rural; e (
ii
) definir se a base de cálculo do imposto deve corresponder ao valor constante da avaliação judicial homologada nos autos de inventário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, desde que a matéria ventilada influencie o resultado do julgamento, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos modificativos, quando a alteração do julgado for consequência lógica do saneamento do vício.

4. A legislação estadual (Lei n.o 7.850/2002, art. 2o, I) prevê expressamente a incidência do ITCMD sobre a transmissão da posse de bem imóvel, razão pela qual é legítima a exigência do imposto em caso de cessão de direitos possessórios decorrente de sucessão causa mortis.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de tributação de direitos possessórios em sede de inventário, por possuírem expressão econômica e integrarem o acervo hereditário passível de partilha.

6. A base de cálculo do ITCMD, nos termos do art. 12 do Decreto Estadual n.o 2.125/2003, deve corresponder ao valor constante da avaliação judicial, salvo expressa concordância das partes e da Fazenda com outro valor. No caso, houve avaliação judicial regularmente homologada e não impugnada.

7. A avaliação administrativa realizada com base em parâmetros do INCRA diverge expressivamente da avaliação judicial homologada, não podendo prevalecer, sob pena de afronta ao princípio da legalidade tributária e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Embargos acolhidos em parte com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“O ITCMD incide sobre a transmissão
causa mortis
da posse de imóvel rural, nos termos da legislação estadual.

A base de cálculo do ITCMD, quando houver avaliação judicial regularmente homologada e não impugnada, deve corresponder ao valor nela fixado, conforme estabelece o Decreto Estadual n. 2.125/2003, art. 11”.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, I e § 1o; CTN,
arts
. 150 e 173, I; CC, art. 1.225; CPC,
arts
. 924, III e 873; Lei Estadual/MT n.o 7.850/2002,
arts
. 2o e 4o; Decreto Estadual/MT n.o 2.125/2003, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, REsp 1984847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021; TJGO, AI 5306668-65.2021.8.09.0000, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 15.02.2022; TJGO, AI 5388854-82.2020.8.09.0000, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos
p
or
Taylla
Michele de Oliveira Flores
,

contra
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletivo
, que
, à unanimidade,
deu pr
o
vimento ao
Recurso de Apelação Cível interposto p
elo Estado de Mato Grosso.

Irresignada, a Embargante alega a existência de contradição na decisão, especificamente quanto à ausência de manifestação acerca das teses suscitadas na Exceção de
Pré
-Executividade.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam devidamente apreciadas as teses ventiladas na referida exceção, por este Egrégio Sodalício.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id. 290003390.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Taylla
Michelle de Oliveira Flores embarga do acórdão que deu provimento ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedente:
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 2/4/2024
).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante apontou a existência de contradição no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, na medida em que deixou de analisar as teses articuladas na Exceção de
Pré
-Executividade.

Razão assiste à Embargante.

Conforme se extrai dos autos, a demanda executiva foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de
Taylla
Michelle de Oliveira Flores, com base na Certidão de Dívida Ativa n.o 2023861913, em razão da falta de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), no valor de R$ 254.582,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil
,
quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Regularmente citada, a Executada
, ora Embarga
nte
,
apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, na qual sustentou a ocorrência de decadência do crédito tributário, além de alegar a inexistência de fato gerador válido e a ausência de constituição válida do crédito tributário, especialmente quanto à exigência do ITCMD sobre a posse, e não sobre a propriedade plena de bem imóvel rural. Invocou, ainda, violação ao art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
.

O Juízo de origem acolheu a exceção, reconhecendo a extinção do crédito tributário pela decadência, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil
(CPC)
, julgando extinta a execução fiscal e condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios
.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Apelação Cível
.
No julgamento do recurso, esta Câmara Julgadora reformou a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Transcreve-se, abaixo, a ementa do acórdão ora embargado:

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal fundada na cobrança de ITCMD, extinguiu a demanda em razão da decadência do crédito tributário, nos termos do artigo 924, III, do CPC. O juízo de origem acolheu Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela executada, que sustentava a ocorrência de decadência, a ausência de fato gerador válido e a inexistência de constituição válida do crédito. A Fazenda Estadual recorreu, sustentando que o termo inicial da decadência deve ser o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, e não a data do óbito, invocando jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial do prazo decadencial para a constituição do ITCMD incidente sobre herança em inventário judicial; e (
ii
) verificar a validade do lançamento realizado pela Fazenda Pública Estadual, à luz do artigo 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O ITCMD é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do CTN, competindo ao contribuinte o recolhimento e à Fazenda, a posterior homologação.

4. O fato gerador do ITCMD, em casos de sucessão
causa mortis
, ocorre com a abertura da sucessão (óbito), mas sua formalização jurídica — necessária à constituição válida do crédito tributário — depende da identificação dos herdeiros, bens e quinhões, o que se dá apenas com a sentença homologatória da partilha.

5. O STJ pacificou entendimento de que, em se tratando de inventário judicial, o prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 173, I, do CTN tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha.

6. No caso concreto, a sentença de homologação da partilha transitou em julgado em 12/11/2021, iniciando-se o prazo decadencial em 01/01/2022. O lançamento ocorreu em 07/02/2023, dentro do prazo legal, razão pela qual não se verifica a decadência do crédito tributário.

7. Impõe-se a reforma da sentença para rejeitar a Exceção de
Pré
-Executividade e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, restando prejudicada a condenação em honorários, a ser apreciada ao final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para constituição do crédito tributário referente ao ITCMD, nos casos de inventário judicial, tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha, nos termos do artigo 173, I, do CTN.

Realizado o lançamento dentro do referido prazo, é válida a exigência do crédito tributário, sendo indevida a extinção da execução fiscal por decadência.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 150, 173, I, e 924, III; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual/MT n.o 7.850/2002, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.660.491/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.09.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1273589/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.04.2021; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2052781/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Segunda Turma, j. 24.10.2022; STJ, REsp 1121966/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.08.2021.

Assim, com a reforma da sentença, impõe-se a apreciação dos demais fundamentos suscitados pela Executada, ora Embargante, os quais devem ser analisados por esta Câmara Julgadora.

Passa-se, portanto, à análise das teses ventiladas.

Da apreciação da tese d
os direitos reais sobre coisas alheias.

A Embargante alega, em síntese, que a propriedade rural objeto da lide configura-se como posse, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de direitos reais sobre coisas alheias listadas no art. 1.225 do Código Civil, conforme transcrição:

“
Art. 1.225. São direitos reais:

I -
a
propriedade;

II -
a
superfície;

III - as servidões;

IV -
o
usufruto;

V -
o
uso;

VI -
a
habitação;

VII - o direito do promitente comprador do imóvel;

VIII - o penhor;

IX -
a
hipoteca;

X -
a
anticrese.

XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei no 11.481, de 2007)

XII - a concessão de direito real de uso; (Redação dada pela Lei no 14.620, de 2023)

XIII - a laje;

(Redação dada pela Lei no 14.620, de 2023)

XIV - os direitos oriundos da imissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou às suas entidades delegadas e a respectiva cessão e promessa de cessão. (Incluído pela Lei no 14.620, de 2023)”.

Com fundamento nesse argumento, sustenta a Embargante não haver incidência do ITCMD na hipótese em apreço.

De início, anota-se que a Constituição Federal prevê o ITCMD nos seguintes termos:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre

I -
transmissão
causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

§ 1o O imposto previsto no inciso I:

I -
relativamente
a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal

II -
relativamente
a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 132, de 2023)

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: a) se o doador tiver
domicilio
ou residência no exterior; b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

IV -
terá
suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;

V -
não
incidirá sobre as doações destinadas, no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional no 126, de 2022) VI - será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação; (Incluído pela Emenda Constitucional no 132, de 2023) VII - não incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional no 132, de 2023)
”.

A hipótese de incidência do ITCMD ocorre nas transmissões gratuitas de quaisquer bens (móveis ou imóveis) e direitos, excetuadas as transmissões originárias, como as decorrentes de usucapião (art. 1.238, Código Civil) ou acessão (art. 1.248, Código Civil). O tributo possui natureza fiscal, direta, real e patrimonial.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 7.850/2002 define as hipóteses de incidência do ITCMD, nos seguintes termos:

“Art. 2o O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I – propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

II – bens móveis e semoventes, títulos, créditos ou quaisquer outros direitos.”

No caso dos autos, o imóvel rural denominado “Fazenda Santa Maria” foi objeto de “Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse”, lavrada entre a empresa Organização Paulista de Limpeza S/C LTDA., na qualidade de cedente, e o Sr. Luiz Ivanir Flores, na condição de cessionário, conforme documento constante à fl. 04 do id. 277735872.

Verifica-se, pois, que a legislação estadual prevê expressamente a incidência do ITCMD sobre a transmissão de posse de bem imóvel, razão pela qual não prospera a tese defendida pela Embargante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou, no julgamento do Recurso Especial
n.o
1984847/MG
,
acerca dos direitos possessórios de bens imóveis em sede de inventário:

“
[...]
A questão em debate, contudo, não está relacionada à partilha
dos

direitos de propriedade sobre os referidos bens imóveis, mas, ao revés, diz respeito à possibilidade de serem partilhados apenas os direitos possessórios que se alega serem de titularidade do autor da herança.

Nesse contexto, é correto dizer que a partilha de bens causa mortis está normalmente associada à ideia de partilha das propriedades formalmente amealhadas em vida pelo de cujus, justamente porque a partilha é, em princípio, um instituto vocacionado a dirimir, com ares de definitividade, a titularidade dos bens após a existência de um determinado evento – a morte do autor da herança.

Ocorre que não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o rol de bens adquiridos pelo autor da herança em vida. Ao revés, também é preciso observar que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

Nesse contexto, é notório que, em algumas hipóteses, a ausência de escrituração e regularização do imóvel que se pretende partilhar decorre de desídia, de má-fé ou de artifício engendrado pelas partes com diferentes finalidades (sonegação de tributos, ocultação de
bens, etc.
).

A despeito disso, não se pode olvidar que há uma parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por causas distintas, como, por exemplo, a incapacidade do Poder Público de promover a formalização da propriedade em determinadas áreas rurais ou urbanas, parcelamentos, loteamentos ou edificações ou, até mesmo, a hipossuficiência econômica ou jurídica das partes para dar continuidade aos trâmites necessários para que se atinja esse resultado. Em tais situações, os titulares dos direitos possessórios devem receber a tutela jurisdicional
”
.

Sendo assim, tratando-se de direito possessório transmitido por herança, aplica-se ao caso o disposto na Lei Estadual n.o 10.705/2000, que prevê a incidência do ITCMD sobre a transmissão gratuita de quaisquer bens ou direitos.

Da apreciação da
base de cálculo do ITCMD.

A Embargante sustenta, em síntese, que o tributo em questão deve ser
c
alculado
com base no valor da avaliação judicial do bem transmitido, conforme estipulado no laudo de avaliação
constante d
o processo de inventário
,
que fixou o valor do imóvel rural em
R$ 204.724,00 (duzentos e quatro
mil

e
setecentos e vinte e quatro reais)
, nos autos d
e
n.o 0001556-70.2005.8.11.0037.

Extrai-se daqueles autos que, por meio de laudo de avaliação, o imóvel rural em questão foi avaliado em R$ 204.724,00 (duzentos e quatro mil e setecentos e vinte e quatro reais), em 17 de janeiro de 2006, conforme se depreende do documento colacionado às fls. 12/14 do id. 53819832 dos autos eletrônicos.

Contudo, o Embargado teria considerado valor aproximadamente dez vezes superior ao fixado no laudo judicial, qual seja, R$ 21.601.015,30 (vinte e um milhões, seiscentos e um mil, quinze reais e trinta centavos), com base em estudo elaborado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o imposto em comento encontra previsão na Lei n.o 7.850, de 18 de dezembro de 2002, regulamentada pelo Decreto n.o 2.125/2003, que, quanto à fixação da base de cálculo, estabelece expressamente:

“Art. 12 Nas transmissões causa mortis, quando o inventário obedecer ao rito convencional, e nas demais transmissões não onerosas sujeitas a processos judiciais,
a base de cálculo será o valor do bem ou direito, constante da avaliação judicial.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica quando houver expressa concordância da Fazenda Pública estadual com o valor atribuído ao bem pelo inventariante ou testamenteiro, ou dos herdeiros e/ou legatários com o valor proposto pela Fazenda, desde que, em qualquer dos casos, seja o mesmo homologado pelo Juiz competente
” (grifos nossos).

Não obstante a transmissão dos direitos ocorra com a abertura da sucessão, é certo que o pagamento do tributo depende da avaliação dos bens, do cálculo do imposto e de sua homologação, conforme dispõe o entendimento consolidado n
os enunciados de
Súmulas n
.
o 113 e n
.
o 114 do Supremo Tribunal Federal
, respectivamente
:

“
O imposto de transmissão causa mortis é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação
”
.

“
O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do
cálculo
”
.

No caso concreto, verifica-se a existência de duas avaliações em confronto: a realizada pela via administrativa, com base em parâmetros do INCRA, e a realizada na via judicial, por oficial de justiça avaliador.
Diante da flagrante
discrepância entre os valores apurados, impõe-se definir qual avaliação deverá prevalecer como base de cálculo do tributo.

Sobre a matéria, conforme exposto, o legislador estadual foi claro ao estabelecer que “a base de cálculo será o valor do bem ou direito, constante da avaliação judicial”.

Desse modo, diante da expressiva divergência entre os valores apurados e em respeito à imparcialidade e legitimidade da via judicial, deve prevalecer a avaliação judicial para fins de incidência e cálculo do ITCMD.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DO ITCD. LAUDO OFICIAL DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A MACULAR O LAUDO. I - Em sede de agravo de instrumento, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se, inexoravelmente, um grau de jurisdição. II - O Código Tributário Estadual estabelece, em seu artigo 77, que a base de cálculo do ITCD é o valor do venal do bem, sendo este apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual. III -

Somente é possibilitada a realização de nova avaliação quando demonstrada a ocorrência das hipóteses constantes no artigo 873 do Código de Processo Civil, não ensejando a anulação do laudo, a apresentação de argumentos genéricos na impugnação realizada pela Fazenda Pública. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento 5306668-65.2021.8.09.0000, Rel. Des (a). ÁTILA NAVES AMARAL, 6a Câmara Cível, julgado em 15/02/2022,
DJe
de 15/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DO ITCD. LAUDO OFICIAL DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A MACULAR O LAUDO. I - Em sede de agravo de instrumento, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se, inexoravelmente, um grau de jurisdição. II - O Código Tributário Estadual estabelece, em seu artigo 77, que a base de cálculo do ITCD é o valor do venal do bem, sendo este apurado mediante avaliação judicial ou avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual. III - Somente é possibilitada a realização de nova avaliação quando demonstrada a ocorrência das hipóteses constantes no artigo 873 do Código de Processo Civil, não ensejando a anulação do laudo, a apresentação de argumentos genéricos na impugnação realizada pela Fazenda Pública. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento n. 5388854-82.2020.8.09.0000, Rel. Des (a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, julgado em 09/02/2021)

Portanto, é induvidoso que deve prevalecer, para fins de cálculo do imposto, o valor apurado na avaliação judicial, não impugnada pelo Fisco e devidamente homologada pelo juízo do inventário.

Forte em tais razões,
ACOLHO, EM PARTE
os embargos de declaração,
atribuindo-lhe efeitos infringentes
, para suprir omissão verificada no acórdão anteriormente prolatado e, em consequência, modificar parcialmente o julgado, a fim de reconhecer que a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor constante da avaliação judicial do bem transmitido, devidamente atualizado.

No mais, mantenho inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025